Tribunal: TJBA
Processo: 8081965-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081965-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELINA BRITO

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA

APELADO: NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUCOES S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO DE MIRANDA FIDALGO

19DJ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIO CONSTRUTIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE INTEGRAL DA DINÂMICA FÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEU IMPACTO NA FRUSTRAÇÃO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INVIABILIDADE DE USO E DESVALORIZAÇÃO DO BEM. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Celina Brito contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de vícios ocultos em imóvel adquirido da NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A.

A autora alegou que o surgimento dos vícios comprometeu a utilidade e a destinação econômica do imóvel. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a reparação do vício, mas afastou a indenização por danos morais. O acórdão confirmou integralmente a sentença. Nos embargos, a autora apontou omissão na análise da narrativa fática inicial e seus efeitos na caracterização do dano moral, bem como contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Examina-se se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar, na análise do dano moral, a integralidade da dinâmica fática exposta na inicial, especialmente quanto à frustração da destinação econômica do imóvel. Verifica-se também a alegada contradição na manutenção da sucumbência recíproca, mesmo diante do acolhimento do pedido principal.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar que a frustração do uso e da destinação econômica do imóvel decorreu dos vícios construtivos, conforme narrativa da petição inicial e conclusão do laudo pericial, que atestou a inviabilidade de utilização do bem.

A situação analisada extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo apta a configurar abalo moral indenizável, à luz da jurisprudência do STJ.

Reconhece-se o dano moral sofrido pela autora e fixa-se a indenização em R$10.000,00, corrigida pelo INPC a partir do acórdão, com juros de mora desde a citação.

Quanto à sucumbência, o acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a alegação de omissão ou contradição. Contudo, diante da reforma do julgado para acolhimento integral dos pedidos da autora, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência de danos morais e condenar a parte embargada ao pagamento de R$ 10.000,00 a esse título, bem como para redistribuir os ônus sucumbenciais, atribuindo-os integralmente à parte ré.

Tese de julgamento:

A privação prolongada da utilização e da destinação econômica de imóvel em razão de vícios construtivos ocultos configura dano moral indenizável.

Havendo acolhimento integral dos pedidos principais da parte autora, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se à parte ré a responsabilidade pelo pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 2º, 86, caput e parágrafo único, 489, §1º, I e IV, e 1.022; CC, arts. 186 e 405; CDC, arts. 6º, VI, e 18.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1288145/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 84019505
em que figuram como parte embargante
MARIA CELINA BRITO
e parte embargada
NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÕES S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos modificativos, para reconhecer o direito à indenização por danos morais e determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 02 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator